Tribunal: TJES
Processo: 5023864-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023864-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILESIA ZEFIRIA D AVILA SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA PELA AUTORA, A QUAL, EM SÍNTESE, OBJETIVA A PROMOÇÃO POR SELEÇÃO – CICLO 2020, ATRAVÉS DO EDITAL Nº 010/2021, PARA QUE SE FAÇA CONSTAR O NOME DA REQUERENTE NO ROL DE BENEFICIÁRIOS POR SE ENQUADRAR PERFEITAMENTE NOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DA REFERIDA PROMOÇÃO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA RECONHECER A NULIDADE DA DECISÃO QUE EXCLUIU A REQUERENTE, SILESIA ZEFIRIA D AVILA, DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO DO CICLO 2020, DEVENDO O REQUERIDO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO NA CARREIRA. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME INFORMADO PELO PRÓPRIO REQUERIDO, A AUTORA NÃO FORA INCLUÍDA NO ROL DOS BENEFICIÁRIOS DA PROMOÇÃO DO CICLO 2020 POR NÃO TER ASSINADO DUAS DAS CINCO AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO NECESSÁRIAS PARA O PROCEDIMENTO, QUAIS SEJAM, 2017 E 2019. É INCONTROVERSO QUE A AUTORA TENHA ADQUIRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REFERIDA PROMOÇÃO. A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TRATA-SE DE DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO E DE UM PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, UMA VEZ QUE É MEIO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR. SE O PODER PÚBLICO INSTITUIU A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA PROMOÇÃO, É CERTO QUE ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZÁ-LA AO SERVIDOR, NÃO PODENDO ESTE SER SANCIONADO PELA OMISSÃO ADMINISTRATIVA, BENEFICIANDO-SE O ENTE PÚBLICO DE SUA PRÓPRIA INÉRCIA. OS ARTS. 2º, 14, INCISO IV, E 19, § 1º, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.215-R/2018, NÃO TRANSMITEM AO SERVIDOR PÚBLICO A RESPONSABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E NEM DE FISCALIZAR TAL ATRIBUIÇÃO, QUE É EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SE A LEGISLAÇÃO DETERMINA QUE A PROMOÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR SEJA PRECEDIDA PELA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SENDO A IMPLEMENTAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIA PELO PODER PÚBLICO, NÃO PODERIA O DEMANDADO FURTAR-SE AO SEU CUMPRIMENTO, MESMO QUE FOSSE NECESSÁRIO REABRIR O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NA HIPÓTESE, O REQUERIDO ASSEVEROU TER REALIZADO AS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DA AUTORA REFERENTES AOS ANOS DE 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020, MAS COMO ESTA NÃO DECLAROU A SUA CIÊNCIA EM DUAS AVALIAÇÕES, NÃO PODERIA SER CONSIDERADa COMO AVALIADA. ACONTECE QUE O REQUERIDO NÃO APRESENTOU AS REFERIDAS AVALIAÇÕES ANUAIS DE DESEMPENHO INDIVIDUAL FEITAS PELA CHEFIA IMEDIATA DA AUTORA E NEM COMPROVOU QUE A REQUERENTE TEVE A OPORTUNIDADE DE TER A CIÊNCIA DESTAS AVALIAÇÕES NO PRAZO PREVISTO PELO ART. 19 DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.215-R/2018, O QUE, POR SI SÓ, OBSTA A APLICAÇÃO DO § 1º DESTE DISPOSITIVO, VEZ QUE A REQUERENTE NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE DECLARAR SUA CIÊNCIA NO PERÍODO ELENCADO NA NORMA. POR ISSO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)